Tribunal: CARF
Processo: 10872.720232/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720232/2018-18
ACÓRDÃO
2201-012.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTALEIRO BRASFELS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2014
CONCEITO DE EXPORTAÇÃO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 01, DE
11/10/2018.
Considera-se exportação de serviços a operação realizada entre aquele
que, enquanto prestador, atua a partir do mercado doméstico, com seus
meios disponíveis em território nacional, para atender a uma demanda a
ser satisfeita em um outro mercado, no exterior, em favor de um tomador
que atua, enquanto tal, naquele outro mercado, ressalvada a existência de
definição legal distinta aplicável ao caso concreto e os casos em que a
legislação dispuser em contrário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO EM EMBARCAÇÕES. RECEITA DE EXPORTAÇÃO DE
SERVIÇOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Constitui receita de exportação, para fins de exclusão da base de cálculo da
CPRB, os pagamentos pelos serviços de manutenção em embarcações, que
entraram no território nacional, sob o regime de admissão temporária,
com posterior devolução ao proprietário estrangeiro.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720232/2018-18
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (Presidente) e de forma não presencial o conselheiro Wilderson Botto (Substituto).

RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
O presente lançamento fiscal, realizado em 28/12/2018, refere-se a créditos de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a receita bruta destinadas à Seguridade Social
(CPRB), conforme estabelecido na Lei no. 12.546, de 14/12/2011.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 70/83), o contribuinte, no ano de 2014,
executou contratos firmados com empresas nacionais e estrangeiras para a realização de reparos
em embarcações e também para a montagem de plataformas, ficando obrigado ao recolhimento
da CPRB no referido ano, tanto pela atividade de prestação de serviços de manutenção e reparo
de embarcações, quanto pela montagem de plataformas (industrialização – por NCM –
Nomenclatura Comum do Mercosul).
Os valores auferidos em decorrência dos contratos/subcontratos de montagem de
plataformas firmados com empresas estrangeiras foram considerados exclusões da base de
cálculo do tributo. No entanto, o contribuinte também teria excluído da base de cálculo os valores
de receitas auferidas decorrentes de prestação de serviços de manutenção e reparo das
plataformas pertencentes a empresas estrangeiras, por entender ser receita de exportação. No
entendimento da autoridade fiscal, tais serviços não se enquadram no conceito de exportação e
nem mesmo no de exportação ficta, uma vez que esta pressupõe a venda do bem fabricado no
país para um terceiro situado no exterior.
Diante da falta de previsão legal para exportação ficta na prestação de serviços de
manutenção e reparo das embarcações, a empresa foi autuada pelo não recolhimento da CPRB
decorrente da prestação dos serviços mencionados.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 01/02/2019 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Que receita auferida durante o exercício de 2014 decorreu da exportação de
serviços de manutenção e reparo de plataformas, nos termos do que
prescreve o art. 9o, II, da Lei no 12.546/11;
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720232/2018-18
3
 Que o art. 9o, da Lei no 12.546/11, prevê que as receitas decorrentes de
prestação de serviços a pessoas domiciliadas no exterior devem ser
consideradas receitas decorrentes de exportação e, portanto, devem ser
excluídas da base de cálculo;
 Que o art.149, §§ 2oa 4o da CF prevê que todas as receitas de exportação,
sem restrição, deveriam ser excluídas da base de cálculo da CPRB. Portanto
toda e qualquer prestação de serviços a tomadores domiciliados no exterior
deve ser considerada uma exportação de serviço;
 Que embora a legislação que disciplina sobre a forma de apuração da CPRB
não traga os critérios para a identificação de uma exportação de serviços, a
legislação que trata da apuração do PIS e da COFINS – que apresentam a
mesma base de cálculo da CPRB, também, estão sujeitas à imunidade
prevista no art. 149, §2o, I da Constituição, que prevê que referidas
contribuições não incidirão sobre as receitas decorrentes da prestação de
serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior,
cujo pagamento represente ingresso de divisas;
 Que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) já se posicionou
no sentido de que os serviços de conserto, como os de reparo e
manutenção, devem ser considerados prestados no local em que utilizado o
bem sujeito ao serviço e não no local em que realizado o serviço, conforme
prevê o Parecer Normativo COSIT no 01/2018.
 Que os contratos apresentados à fiscalização demonstram que as
plataformas seriam utilizadas exportadas após a manutenção em território
nacional.
Em 02/09/2022, a Impugnação foi julgada improcedente pela 14a Turma da DRJ08,
através do Acórdão 108-028.276, do qual transcrevemos os principais trechos:
III – Das Alegações da Impugnante
8. Argumenta a Autuada que o art. 9o da Lei no 12.546/11 previu que as receitas
de exportação devem ser excluídas da base de cálculo (receita bruta) da CPRB.
Salienta, ainda, que o dispositivo tido por infringido pela Impugnante no auto de
infração possui redação abrangente da mesma forma que o dispositivo
constitucional em que se fundamenta (art. 149, § 2o), inexistindo restrições, pois
toda e qualquer prestação de serviços a tomadores domiciliados no exterior deve
ser considerada uma exportação de serviço e, por consequência, a receita dela
decorrente deve ser excluída da base de cálculo da CPRB.
8.1. Em que pese o argumento da Impugnante, entende-se que o mesmo não
deve prosperar pelas razões que se passa a expor.
8.2. Inicialmente, cabe destacar que a Fiscalização analisou os documentos
fornecidos pela empresa (contratos/subcontratos, Livro Diário, etc), e ainda, as
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720232/2018-18
4
informações verificadas nos sistemas da RFB (SIEF WEB, CONEMP, ECD, dentre
outros), concluindo, assim, que no ano de 2014 a Autuada firmou contratos com
empresas nacionais e estrangeiras para que fossem realizados manutenções e
reparos em embarcações e montagens de plataforma.
8.3. No que toca à montagem de plataformas (contratos/subcontratos com
empresas estrangeiras), entendeu a auditoria que as receitas pertinentes a tais
contratos não integram a base de cálculo, logo, a exclusão realizada pela empresa
estaria de acordo com a legislação.
..................................................................................................................................
8.5. Entretanto, com relação aos serviços prestados pela Autuada de manutenção
e reparos de plataformas, que foram firmados com empresas estrangeiras nas
embarcações, entendeu de forma diversa a Fiscalização, já que referidos serviços
não se enquadram na exclusão prevista art. 9o, inciso II, “a” da Lei n.o 12.546/11.
8.6. Ressalta-se que o entendimento da auditoria foi devidamente fundamentado,
com base na legislação e normas que a vinculam, não existindo possibilidade para
discricionariedade, nos moldes do inciso III, art. 116, da Lei 8.112/90, abaixo
transcrito, com o fim de evitar a insegurança jurídica.
..................................................................................................................................
8.8. Registra-se que os serviços de manutenção e reparos de plataformas,
pertencentes às empresas estrangeiras, foram considerados pela Autuada,
indevidamente, como receita de exportação. Entende-se que o Parecer Normativo
COSIT no 01/2018, citado pela Impugnante em sua defesa (interpretação do
conceito de serviços), não se aplica ao caso em tela, conforme expôs a
Fiscalização, no relatório fiscal, fls.70/83 (....)
..................................................................................................................................
8.9. Em síntese, vale ressaltar que os serviços de manutenção e reparos de
plataformas pertencentes à empresa estrangeira em suas embarcações,
independentemente de saírem ou não do Brasil, após a prestação dos citados
serviços, não se enquadra seja no conceito de exportação (art. 149, § 2o, I da CF e
o art. 9o, II, “a” da Lei n.o 12.546/11), seja no de exportação ficta (art. 61 da Lei n.o
10.833/03).
8.10. Cumpre registrar, ainda, que normas que excluem determinada operação do
campo de incidência tributária devem ser interpretadas literalmente, à luz do
artigo 111 do CTN, não cabendo discricionariedade.
8.11. Sendo assim, com base na Constituição Federal e na legislação acima
transcrita, verifica-se que o entendimento da Fiscalização não merece reparo,
uma vez que valores das receitas correspondentes aos serviços de reparo e
manutenção, ora em análise, não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais
de exclusão da base de cálculo da CPRB (exportação direta e exportação ficta).
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720232/2018-18
5
9. Alega, também, a Impugnante que existe simetria de tratamento na apuração
da CPRB, do PIS e da COFINS, com relação a exportação de serviço, uma vez
atendida a legislação, logo, os serviços de manutenção e reparos de plataformas e
embarcações pertencentes a pessoas domiciliadas no exterior devem ser
excluídos da base de cálculo da CPRB (ingresso de divisas).
9.1. A alegação acima não procede, por todas as razões já expostas no corpo
deste voto (itens 8.1 a 8.11), além do que não é possível, no caso concreto,
estender à CPRB, legislação que trata do PIS e da COFINS, tributos diversos do
lavrado no auto de infração que compõe o presente processo.
10. Por fim, a empresa não logrou comprovar, mediante documentos hábeis e
idôneos, durante o procedimento fiscal, como também, em sede de impugnação,
que os citados serviços de manutenção e reparos devem ser excluídos da base de
cálculo da CPRB, para o período 03/2014 a 12/2014. Frisa-se que no prazo da
defesa foram juntados os seguintes documentos: alterações contratuais, termo de
posse, protocolo de transmissão da FCPJ, procuração, substabelecimento,
identificação do diretor, signatário da procuração e impugnação, TIF 03, planilha
da empresa com apuração da CPRB, Recibos de Entrega de Escrituração Fiscal
Digital – Contribuições, DARFs e comprovantes de arrecadação.
.................................................................................................................................
- Do Pedido de Impugnação
11. A empresa solicita a procedência da impugnação, com o cancelamento da
autuação, uma vez que as receitas excluídas da base de cálculo da CPRB decorrem
de exportação de serviços e reparos de plataformas e embarcações.
11.1. A solicitação da Impugnante não procede por todas as razões expostas no
corpo deste voto (vide itens 8.1 a 10).
- DA CONCLUSÃO
12. Ante o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário.
PRELIMINARES
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes da ciência, em 20/09/2022, da decisão de 1a instância (doc. fls. 562), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 17/10/2022, reproduzindo as alegações trazidas
na impugnação ao lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720232/2018-18
6
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O ponto central da autuação fiscal gira entorno do conceito de exportação a ser
aplicado aos serviços prestados aos tomadores de serviços domiciliados no exterior. A fiscalização
considerou que os serviços de manutenção de plataformas prestados a empresas domiciliadas no
exterior não poderiam ter sido enquadradas no conceito de exportação ficta, nos termos do art.
61, da Lei 10.883/2003, na medida que não teria ocorrido a venda de mercadorias.
O recorrente alega que para fins de contribuições sociais, há uma desoneração
ampla sobre as receitas de exportação, assim entendidas as receitas decorrentes da prestação de
serviços tendo como beneficiários pessoas físicas ou jurídicas sediadas no exterior. Argumenta,
ainda, que a fiscalização teve uma interpretação equivocada, ao não reconhecer a receita de
exportação, por considerar que os serviços prestados não estariam abrangidos no conceito de
exportação ficta, por não ter havido a venda de mercadorias. Alega que houve exportação de
serviços, não de mercadorias, não se aplicando, portanto, o conceito de exportação ficta. Por fim,
o Recorrente tenta aplicar o conceito de exportação de serviços, prevista na legislação do
PIS/COFINS, que considera exportação a prestação de serviços para pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas.
Analisando o relatório fiscal (fls. 70/83), percebe-se que o fundamento para o não
reconhecimento dos serviços prestados como exportação se deve ao fato da inexistência de
previsão legal para a exclusão da respectiva receita da base de cálculo da CPRB. A autoridade fiscal
também descarta a possibilidade do enquadramento como exportação ficta, prevista no Parágrafo
único do art. 61 da Lei 10.833/2003, na medida em que as plataformas não tiveram um dos
destinos previstos na norma citada.
Nos parece que a solução da lide não reside na avaliação do possível
enquadramento dos serviços prestados no conceito de exportação ficta, previsto no Parágrafo
único do art. 61 da Lei 10.833/2003. Como bem apontou o Recorrente, o caso em julgamento não
envolve exportação de mercadorias, mas de possível exportação de serviços. Sendo assim, a
controvérsia se resume em determinar se os serviços prestados podem ser enquadrados no
conceito de exportação.
Incialmente, considero que não se pode aplicar, por analogia, a Lei no 10.833/2003,
que trata do COFINS, definindo como exportação a prestação de serviços para pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas. Com
relação à CPRB, a Lei 12.844/2013, ao prever a exclusão da receita de exportação da base de
cálculo da contribuição, não delimitou o conceito de exportação a ser aplicado. Como forma de
solucionar dúvidas, preenchendo as lacunas decorrentes da omissão do legislador, a Coordenação
de Geral de Tributação vem emitindo Soluções de Consulta e Pareceres Normativos sobre o tema.
Com objetivo de uniformizar o conceito de exportação, a COSIT emitiu o Parecer
Normativo COSIT/RFB No 01, estabelecendo o conceito geral e ser aplicado:
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720232/2018-18
7
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 01, DE 11 DE OUTUBRO DE 2018.
Assunto. NORMAS DE INTERPRETAÇÃO - CONCEITOS EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS –
CONCEITO PARA FINS DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Considera-se exportação de serviços a operação realizada entre aquele que,
enquanto prestador, atua a partir do mercado doméstico, com seus meios
disponíveis em território nacional, para atender a uma demanda a ser satisfeita
em um outro mercado, no exterior, em favor de um tomador que atua,
enquanto tal, naquele outro mercado, ressalvada a existência de definição legal
distinta aplicável ao caso concreto e os casos em que a legislação dispuser em
contrário.(grifamos)
A norma administrativa citada estabeleceu um conceito geral, que não se aplica aos
casos em que a legislação específica dispor de forma diversa, como no caso da Lei 10.833/2003.
Considerando que a Lei 12.844/2013 não previu expressamente o conceito de exportação,
entendo que no caso da CPRB a aplicação da regra geral manifestada no Parecer Normativo
COSIT/RFB no 01 /2018 se mostra mais adequada. Portanto, incabível a alegação do Recorrente.
Considerando que não basta a comprovação de que os serviços de manutenção
executados, cujo pagamento tenha representado ingresso de receitas no país, deve-se avaliar se
tais serviços atenderam a uma demanda a ser satisfeita em um outro mercado, no exterior, em
favor de um tomador, como preceitua o Parecer Normativo COSIT/RFB No 01/2018.
Acompanhando tal entendimento, reproduzo ementa de decisão recente deste Conselho:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E REPARO DE MOTORES AERONÁUTICOS. PARECER NORMATIVO
COSIT No 1, DE 2018. OPERAÇÕES INTERNACIONAIS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RECURSO DE OFÍCIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de ofício interposto contra acórdão de primeira
instância que julgou procedente impugnação apresentada por contribuinte
autuado por suposta omissão de receitas sujeitas à Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), relativamente ao período de apuração de janeiro a
agosto de 2018.
A autuação fundamentou-se na alegada indevida exclusão da base de cálculo da
CPRB das receitas decorrentes de serviços de manutenção e reparo de motores e
turbinas aeronáuticas, bem como daquelas relativas às peças empregadas nesses
serviços, por serem tais operações, no entendimento fiscal, prestadas e
concluídas integralmente em território nacional, sem caracterizar exportação.
A parte impugnante sustentou que os serviços foram prestados a tomadores
estrangeiros, com ingresso de divisas, execução sobre bens móveis
(motores/turbinas) internalizados no país em regime de admissão temporária, e
retorno ao exterior após a prestação dos serviços. Alegou que tais operações
consubstanciam exportações, passíveis de exclusão da base de cálculo da CPRB,
nos termos do Parecer Normativo COSIT no 1, de 2018.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720232/2018-18
8
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os serviços de manutenção e
reparo de turbinas e motores de aeronaves, executados no Brasil, mas destinados
a tomadores estrangeiros, constituem exportação de serviços para fins de
exclusão da base de cálculo da CPRB; e (ii) se as receitas decorrentes da venda de
peças incorporadas a tais serviços podem ser igualmente excluídas da base de
cálculo da contribuição substitutiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O lançamento fiscal baseou-se em soluções de consulta
anteriores, que não mais refletem o entendimento atual sobre a matéria,
conforme interpretação sistematizada e vinculante contida no Parecer Normativo
COSIT no 1, de 2018.
6. O mencionado parecer estabelece que se caracteriza como exportação de
serviços a operação em que o prestador atua no mercado interno para atender a
demanda situada no exterior, com resultado útil verificado no mercado externo.
7. Aplicando-se tal orientação, restou comprovado nos autos que os motores e
turbinas objeto da prestação foram remetidos ao Brasil em regime de admissão
temporária, com serviços executados pela contribuinte e posterior retorno ao
exterior, sendo destinados a aeronaves operadas exclusivamente no mercado
internacional.
8. A diligência fiscal confirmou, com base em documentação e análise de rotas
operacionais das companhias aéreas contratantes, que as aeronaves são utilizadas
fora do território nacional, o que permite enquadrar os serviços como
exportações, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 1, de 2018.
9. Reconheceu-se a insubsistência do lançamento, inclusive quanto às receitas de
venda de peças utilizadas nos reparos, por configurarem receitas acessórias da
exportação de serviços e, portanto, com o mesmo tratamento tributário. 10. A
manutenção do lançamento implicaria desconsideração do entendimento
normativo vinculante vigente, além de contrariar precedente administrativo em
processo análogo, envolvendo a mesma contribuinte e objeto idêntico de
controvérsia. (Acórdão 2202-011.395, de 12/08/2025, relator Thiago Buschinelli
Sorrentino).
A partir da leitura dos contratos traduzidos anexados (fls. 125/462), constata-se que
as plataformas encontram-se registradas em outros países, entrando no território nacional, sob o
regime de admissão temporária. No entanto, não é possível assegurar se as plataformas reparadas
seriam utilizadas fora do território nacional, como afirma o Recorrente.
Considerando as disposições do Parecer Normativo COSIT/RFB No 01/2018, para
descaracterizar a exportação, caberia à autoridade fiscal demonstrar que os serviços não
atenderam a uma demanda a ser satisfeita no exterior, em favor dos contratantes estrangeiros, o
que não se verificou nos documentos que compõe o auto de infração. Em momento algum, a
autoridade fiscal alegou que os serviços atenderiam uma demanda interna. O lançamento foi
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.696 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720232/2018-18
9
fundamentado com base na inaplicabilidade do conceito de exportação ficta às operações
realizadas. Ocorre que, como já narrado, o caso concreto não trata de exportação de mercadorias,
mas de serviços, tornando os fundamentos adotados no lançamento inadequados ao caso
concreto em julgamento.
Portanto, discordo das razões de decidir dos julgadores de 1a instância, que
corroboraram o entendimento manifestado pela autoridade lançadora.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 611
DF CARF MF
Original